Tribunal: STJ
Processo: 0083338-06.2009.8.26.0114
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2368622 - SP (2023/0167344-9)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: CSN CIMENTOS BRASIL S.A.
OUTRO NOME
: LAFARGEHOLCIM (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: RONALDO REDENSCHI - RJ094238
CARLOS LINEK VIDIGAL - SP227866
JULIO SALLES COSTA JANOLIO - SP283982A
ANDREA DE SOUZA GONÇALVES CAMPBELL - RJ163879
OCTAVIO DA VEIGA ALVES - SP356510
RAPHAEL RUSSO ARAUJO CEZARIO - SP438661
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE CAMPINAS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO
AFASTADA.
RAZÕES
RECURSAIS
DISSOCIADAS.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
284/STF.
DISSENSO
JURISPRUDENCIAL. DISPOSITIVO LEGAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. FALTA DE
INDICAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284/STF.
INCIDÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO.
1. É inadmissível o recurso especial que apresenta razões dissociadas do
quadro fático e das premissas jurídicas expostos no acórdão recorrido. Incidência da
Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (STF), por analogia.
2. A falta de indicação precisa e específica do dispositivo de lei federal tido
por violado constitui deficiência na fundamentação recursal, motivo pelo qual não é
possível conhecer do recurso especial. Incidência, por analogia, da Súmula 284 do
Supremo Tribunal Federal.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51405077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 14/10/2025 13:45:20
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: a13784cd-ca87-4542-b285-4f430042e0a6

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA51405077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 14/10/2025 13:45:20
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: a13784cd-ca87-4542-b285-4f430042e0a6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2368622 - SP (2023/0167344-9)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: CSN CIMENTOS BRASIL S.A.
OUTRO NOME
: LAFARGEHOLCIM (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: RONALDO REDENSCHI - RJ094238
CARLOS LINEK VIDIGAL - SP227866
JULIO SALLES COSTA JANOLIO - SP283982A
ANDREA DE SOUZA GONÇALVES CAMPBELL - RJ163879
OCTAVIO DA VEIGA ALVES - SP356510
RAPHAEL RUSSO ARAUJO CEZARIO - SP438661
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE CAMPINAS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO
AFASTADA.
RAZÕES
RECURSAIS
DISSOCIADAS.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
284/STF.
DISSENSO
JURISPRUDENCIAL. DISPOSITIVO LEGAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. FALTA DE
INDICAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284/STF.
INCIDÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO.
1. É inadmissível o recurso especial que apresenta razões dissociadas do
quadro fático e das premissas jurídicas expostos no acórdão recorrido. Incidência da
Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (STF), por analogia.
2. A falta de indicação precisa e específica do dispositivo de lei federal tido
por violado constitui deficiência na fundamentação recursal, motivo pelo qual não é
possível conhecer do recurso especial. Incidência, por analogia, da Súmula 284 do
Supremo Tribunal Federal.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CSN CIMENTOS BRASIL S.A. da
decisão em que a Presidência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial (fls. 416/419) ante a incidência da
Súmula 284/STF.
Documento eletrônico VDA50744152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 22/09/2025 17:42:55
Código de Controle do Documento: 14b55dbf-97fd-43c7-9f23-4806eeeedb5d

Em suas razões, a parte recorrente alega que os argumentos constantes de
seu recurso não estão dissociados do que foi abordado no acórdão recorrido, e alega
que houve indicação expressa dos dispositivos legais discutidos (fls. 423/435).
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do recurso
pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa não apresentou impugnação.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
A pretensão do recurso especial se detém ao reconhecimento da prescrição,
nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional (CTN), bem como ao dissídio
jurisprudencial acerca da dedução dos valores dos materiais empregados no serviço
de concretagem com vistas ao cancelamento do crédito tributário consubstanciado na
certidão de dívida ativa (CDA) então questionada.
Ao solucionar a controvérsia, o Tribunal de origem afastou a prescrição sob
o fundamento de que "os créditos perseguidos na execução fiscal embargada tiveram a
exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151, inciso III do CTN, diante da
(fls. 329/330).
interposição de recurso administrativo"
Em nova análise do recurso, constato que a parte recorrente, em seu
recurso, apresentou razões dissociadas do que havia sido decidido pelo Tribunal de
origem, de modo que está correta a decisão que não conheceu de seu recurso por
aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, por analogia.
Quanto à alegação de dissenso jurisprudencial, verifico que o recurso
especial mostrou-se deficientemente fundamentado uma vez que não foi indicado
expressamente qual dispositivo de lei federal teria sido contrariado no acórdão
recorrido, ou seria objeto de dissídio interpretativo.
Incide mesmo no presente caso, por analogia, a Súmula 284 do Supremo
Tribunal Federal (STF): "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência
".
na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia
Nesse mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
MORTE
DENTRO
DA
PRISÃO.
CARÊNCIA
DE
PROVA
DOS
RENDIMENTOS DO FALECIDO OU DE SEUS GASTOS PARA COM OS
Documento eletrônico VDA50744152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 22/09/2025 17:42:55
Código de Controle do Documento: 14b55dbf-97fd-43c7-9f23-4806eeeedb5d

FILHOS. MONTANTE DOS ALIMENTOS REDUZIDO. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DOS ARTIGOS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284
/STF. REDUÇÃO DO VALOR DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO
INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É inadmissível o recurso especial que deixa de apontar o dispositivo
de lei federal que o Tribunal de origem teria violado, incidindo a Súmula 284
.
do STF
[...]
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.803.437/MS, relator Ministro Manoel Erhardt –
Desembargador Convocado do TRF5, Primeira Turma, julgado em 27/9/2021
, DJe de
, sem destaques no original.)
29/9/2021

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO DE ESGOTAMENTO
SANITÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ILEGITIMIDADE
PASSIVA DA RECORRENTE E ATIVA DO AUTOR. SUPOSTA VIOLAÇÃO
ÀS LEIS No 7.347/85, 8.078/90 E 11.445/2007. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
ESPECÍFICA DOS DISPOSITIVOS SUPOSTAMENTE VIOLADOS PELO
ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284/STF. FALHA NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO. DANOS MORAIS. LAUDO PERICIAL. ACÓRDÃO BASEADO NO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
ACÓRDÃO
FUNDAMENTADO
EM
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
INVIABILIDADE DE ANÁLISE EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não havendo a indicação precisa e específica dos dispositivos legais
supostamente violados, é inadmissível o inconformismo por deficiência na
sua fundamentação. Aplicação da Súmula no 284 do Supremo Tribunal
.
Federal
[...]
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.859.333/RJ, relator Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
, sem
14/9/2021
16/9/2021
destaques no original.)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50744152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 22/09/2025 17:42:55
Código de Controle do Documento: 14b55dbf-97fd-43c7-9f23-4806eeeedb5d

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.368.622 / SP
Número Registro: 2023/0167344-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00049792819988260114
0004979281998826011400833380620098260114
000497928199882601140083338062009826011410711998
00833380620098260114
0083338062009826011450000
0833380620098260114
49792819988260114
4979281998826011400833380620098260114
497928199882601140083338062009826011410711998
833380620098260114 83338062009826011450000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CSN CIMENTOS BRASIL S.A.
OUTRO
NOME
: LAFARGEHOLCIM (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS : RONALDO REDENSCHI - RJ094238
CARLOS LINEK VIDIGAL - SP227866
JULIO SALLES COSTA JANOLIO - SP283982A
ANDREA DE SOUZA GONÇALVES CAMPBELL - RJ163879
OCTAVIO DA VEIGA ALVES - SP356510
RAPHAEL RUSSO ARAUJO CEZARIO - SP438661
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE CAMPINAS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA51383175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:47:08
Código de Controle do Documento: a1ccef52-2051-40df-9fdb-1068494c77bb

AGRAVANTE : CSN CIMENTOS BRASIL S.A.
OUTRO
NOME
: LAFARGEHOLCIM (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS : RONALDO REDENSCHI - RJ094238
CARLOS LINEK VIDIGAL - SP227866
JULIO SALLES COSTA JANOLIO - SP283982A
ANDREA DE SOUZA GONÇALVES CAMPBELL - RJ163879
OCTAVIO DA VEIGA ALVES - SP356510
RAPHAEL RUSSO ARAUJO CEZARIO - SP438661
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE CAMPINAS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:47:08
Código de Controle do Documento: a1ccef52-2051-40df-9fdb-1068494c77bb